Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701039-94.2020.8.07.0009 RECORRENTE: MARINALDA RIBEIRO DA COSTA, BRUNA LORENA PEREIRA DE SOUZA, GERSON JOSE GONÇALVES PEREIRA, EDILSON ALVES DOS REIS, CATARINE DA SILVA MONTEIRO, VICENTE MOTA GOMES, MARILIA DANIELA ALVES DOS REIS, ANA FLAVIA GOMES DE FARIA RECORRIDO: FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. SERVIDÃO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 619 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REALOCAÇÃO DAS PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DO PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 554 do Código de Processo Civil, no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, será realizada a citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e a citação por edital dos demais, devendo o juiz determinar a ampla publicidade da existência da ação, podendo valer-se de anúncios em jornal e rádio locais, além da publicação de cartazes na região do conflito. 1.1. Em se tratando de pluralidade de ações judiciais para abarcar todos os ocupantes da área esbulhada e não havendo prejuízo com a ausência de publicação de edital de citação, incabível a declaração de nulidade da Sentença recorrida. 2. Não há necessidade de julgamento conjunto dos feitos conexos quando estes, apesar de tramitarem de forma separada, estão sendo processados e julgados perante o mesmo juízo, havendo congruência no entendimento a ser exarado. 3. Nos termos do verbete número 619 do entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Ou seja, descabe qualquer proteção possessória contra a Administração Pública. 4. A alocação das partes em programas habitacionais ou ainda em residências provisórias são atribuições do Poder Executivo, não sendo cabível ao Judiciário se imiscuir na questão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 5. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, requerendo seja determinado à parte recorrida que se abstenha de proceder à desocupação, ao argumento de que residem na área há muitos anos e o direito constitucional à moradia deve ser preservado. Subsidiariamente, pedem que a recorrida seja compelida a realocar os insurgentes para local apropriado à moradia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não se afigura compatível opor o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia, com vistas a prolongar a permanência irregular dos recorrentes no imóvel público, cuja servidão já havia sido cedida à apelada antes da referida ocupação. A alocação das partes em programas habitacionais ou ainda em residências provisórias são atribuições do Poder Executivo, não sendo cabível ao Judiciário se imiscuir na questão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. Em que pese não ser possível determinar a realocação dos réus, é válido destacar ter sido concedido prazo mais que suficiente para eles buscarem um novo domicílio, pois a apelada demonstra sua insurgência contra a ocupação irregular do local desde o ano de 2018, quando foi enviada a primeira notificação extrajudicial. Demais, a presente demanda tramita desde o ano de 2020, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos (ID 61356951 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024